Tribunal: TJMT
Processo: 0006841-02.2012.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006841-02.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reforma]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CICERO GOMES SANTIAGO - CPF: 468.618.231-04 (APELADO), LUCIANO JUSTINO DA SILVA - CPF: 023.512.289-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA – POLICIAL MILITAR
– TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA REQUERIDA NAS CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – APELAÇÃO RECEBIDA NO EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DAS EXCEÇÕES ELENCADAS NO § 1
o
DO ART. 1.012, DO CPC – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – INCIDÊNCIA DO DECRETO N. 20.910/1932 – NÃO OCORRÊNCIA – INICIAL PROPOSTA ANTES DE DECORRIDOS 05 (CINCO) ANOS DA EMISSÃO DO ATO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO –
DESPROVIMENTO.

O pedido de tutela de urgência, embora possa ser deduzido em grau recursal, deve ser formulado na petição inicial, nas razões recursais e(ou) em petição avulsa, e não nas contrarrazões da parte Recorrida.

A Apelação, quando ausentes as hipóteses de exceção, previstas no §1
o
do artigo 1.012, do CPC, deve ser recebida no efeito suspensivo.

A pretensão de retificação do ato de aposentadoria tem como termo inicial do prazo prescricional a concessão do benefício pela Administração.

Não transcorridos mais de 05 (cinco) anos entre a aposentadoria do servidor e o ajuizamento da ação, torna-se manifesto o afastamento da tese de prescrição do fundo do direito.

Ante o desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo-se irretocável o ato sentencial, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor do patrono da parte Apelada, na forma estabelecida no § 11, do artigo 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4
a
Vara da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Retificação do Ato de Reforma, proposta pelo Recorrido, julgou procedente, em parte, o pedido inicial (id. 28218993, págs. 01/08).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando a ocorrência da prescrição do fundo do direito, já que a perícia médica que apoia o pedido do Apelado foi realizada em 16/08/2005, e a presente ação foi proposta somente no ano de 2012, quando já decorridos mais de 05 (cinco) anos.

Enfatiza que os termos do artigo 1
o
, do Decreto n. 20.910/1932, determinam que qualquer direito havido, em face da Fazenda Pública, prescreve em 05 (cinco) anos. Logo, a ação deve ser julgada extinta.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, pleiteando a concessão da tutela de urgência, para determinar ao Estado de Mato Grosso que implante, de imediato, os proventos integrais equivalentes ao posto, ou patente, de Soldado PM, Classe C, bem assim o recebimento no Recurso somente no efeito suspensivo. Ao final, pugna pela manutenção da sentença, com a majoração dos honorários sucumbenciais (ids. 28218997, págs. 01/07 e 28218998, págs. 01/04).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4
a
Vara da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Retificação do Ato de Reforma, proposta pelo Recorrido, julgou procedente, em parte, o pedido inicial.

Denota-se dos autos que Cícero Gomes Santiago propôs a Ação de Retificação do Ato de sua Reforma, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que é Soldado Reformado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que, no dia 01/04/2001, sofreu um acidente de trânsito, quando acompanhava a vítima de outro acidente à Delegacia da Polícia Judiciária Civil, que lhe causou lesões no pulso da mão direita e no joelho direito, com ruptura dos ligamentos cruzados, anterior e colateral lateral.

Aduziu, na inicial, que necessitou passar por várias cirurgias, o que culminou com o agravamento de sua doença psicológica, deixando graves sequelas que são irreversíveis e incuráveis.

Argumentou que não conseguiu trabalhar de 2001 a 2005, fazendo um intenso tratamento médico e que se submeteu à perícia médica do Estado de Mato Grosso que certificou estar inválido, permanentemente, para exercer a atividade policial.

Informou que a Administração Pública Estadual não observou as leis vigentes à época, e foi para a reforma, com proventos proporcionais, quando deveriam ser integrais e correspondentes ao posto, ou patente, imediatamente, superior.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular julgou-os procedentes, em parte, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

Diante do exposto, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCENDENTES os pedidos iniciais formulados por Cicero Gomes Santiago, de modo que CONDENO o Estado de Mato Grosso a converter a reforma de Cicero Gomes Santiago para aquela decorrente do artigo 224, III, da LC n° 26/93, com percepção de proventos integrais relativos ao seu posto ou patente desde 16.08.2005, conforme regra do artigo 226,
caput
e §1º, a LC nº 26/93, com alteração dada pelo artigo 3° da LC n° 71/00;

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de antecipação da tutela provisória de urgência, formulado pelo Recorrido, nas contrarrazões do Apelo.

Da Tutela Provisória de Urgência

O Recorrido postula, nas contrarrazões da Apelação, a concessão da tutela provisória de urgência, para que seja determinada a implantação, imediata, dos proventos integrais de sua aposentadoria, ou reforma, equivalentes ao posto, ou patente, de Soldado PM, Classe C.

Analisando o caderno processual, verifico que o pedido de antecipação da tutela foi indeferido pelo Juízo singular, por não ter havido o preenchimento dos requisitos legais exigidos (id. 28209952, págs. 01/02), não houve a interposição de recurso de agravo de instrumento, pelo Autor, Recorrido, e o pedido foi julgado, parcialmente, procedente.

A Apelação em análise foi interposta pela parte vencida, o Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, entendo que a pretensão do Apelado não merece conhecimento, porque ainda que a tutela de urgência possa ser deferida durante o trâmite da ação, em grau recursal, deve ser feita, de forma incidental, na petição inicial, na petição recursal ou em petição separada, mas não nas contrarrazões, pois o Apelo da parte vencida não devolve ao tribunal o exame de questões desfavoráveis ao vencedor e que não foram objeto de agravo de instrumento.

Nesse sentido, é a doutrina de Fredie Didier Jr:

(...)
Justamente por ser um recurso
,
se a parte vencedora dele não se valer,

haverá preclusão
desta decisão interlocutória não agravável, mesmo se versar sobre a admissibilidade do processo:
não será permitido ao tribunal reexaminá-la, por ocasião do julgamento da

apelação do vencido.

A apelação do vencido não devolve ao tribunal o exame das decisões interlocutórias não agraváveis desfavoráveis ao vencedor.
Somente a apelação do vencedor, interposta nos termos do § 1º do art. 1.009, tem aptidão para devolver o exame das decisões interlocutórias não agraváveis contra ele proferidas.
Caso não interponha esta apelação, haverá preclusão quanto a possibilidade de reexame dessas decisões.
(
Didier, FREDIE Jr.

Curso de Direito Processual Civil: O processo nos Tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela nullitatis,
incidentes de competência originária de tribunal, Salvador: Ed JusPodivm, 2016
). (Destaquei).

Nessa esteira, não conheço do pedido de antecipação da tutela provisória de urgência, formulada nas contrarrazões do Recorrido.

Do Recebimento do Apelo no Efeito Devolutivo

O Apelado requer o recebimento da Apelação tão somente no efeito devolutivo, já que a disposição contida no artigo 1.012, §1
o
, inciso V, do CPC, aplica-se à hipótese de concessão da tutela provisória de urgência na sentença.

Em que pese à alegação do Recorrido, penso que o pedido não merece acolhimento, porque a sentença não confirmou, concedeu ou revogou a tutela provisória, mas apenas julgou procedente, em parte, a pretensão inicial.

Nessa quadra, tenho que a Apelação deve ser recebida no efeito suspensivo, já que não se trata das hipóteses de exceção, contidas no §1
o
, do artigo 1.012, do CPC.

Do Mérito

O cerne recursal reside em verificar se houve, ou não, a prescrição do fundo do direito.

Da análise da petição inicial, observo que o Apelado buscou a retificação do Ato da sua Reforma, bem assim o valor do benefício
.
Veja-se:

4.d) Que o pedido principal seja julgado procedente para condenar ao final no mérito o Estado de Mato Grosso na obrigação de retificar o ato administrativo de reforma com proventos proporcionais e decretar de forma definitiva a reforma por invalidez permanente e total com recebimento de subsídios integrais ao grau imediatamente superior a de 3º Sargento da Polícia Militar de Mato Grosso desde a data de 16/08/2005. (Sic).

Como se vê, a pretensão inicial diz respeito ao valor do benefício de aposentadoria e à revisão do ato administrativo que a concedeu.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado que, na hipótese de o servidor buscar a revisão do ato de aposentadoria, ocorrerá a prescrição do próprio fundo do direito, se decorrido o transcurso de mais de 05 (cinco) anos entre o ato de concessão e o ajuizamento da ação,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES ANTES DA LEI 8.112/1990. ORIENTAÇÕES NORMATIVAS 3 E 7, DE 2017, DO MPOG. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1.
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a revisão do ato de aposentadoria
para a contagem do tempo especial de serviço insalubre exercido durante o regime celetista
submete-se ao prazo prescricional de cinco anos contados da concessão do benefício, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932
e que não houve renúncia ao prazo prescricional da Fazenda Pública pela edição das Orientações Normativas 3 e 7 do SRH/MPOG, haja vista que não foram expressamente incluídos por aqueles atos administrativos os servidores que, à época, já se encontravam aposentados e tiveram suas pretensões submetidas aos efeitos da prescrição. Precedentes.

2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1434024/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020). (Negritei).

No caso vertente, o Recorrido transferiu-se para a reserva remunerada, em
17
/03/2010
, com proventos proporcionais,
e a presente ação foi distribuída em
13/08/2012
, portanto, antes de decorrido o prazo de 05 (cinco) anos, estabelecido no artigo 1
o
, do Decreto n. 20.910/1932.

Dessa forma, ajuizada
a ação em período anterior a 5 (cinco) anos da data do ato de aposentação, inevitável o afastamento da prescrição do fundo do direito.

Frise-se que, embora o Apelado utilize a perícia médica, realizada em 16/08/2005, como fundamento da inicial, a sua pretensão é a retificação do ato administrativo que somente foi emitido em 17/03/2010. Logo,
a manutenção do ato sentencial recorrido é medida impositiva.

Dos Honorários Sucumbenciais

Da análise da sentença recorrida, observo que o Juízo singular fixou o percentual de 10% (dez por cento), a título de verba sucumbencial, sobre o valor da causa, em favor da parte vencedora, ora Recorrido.

Com efeito, o artigo 85, §11, do CPC, dispõe que

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o

e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

No caso em questão, observo que o valor atribuído à causa foi de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Feitas tais considerações e, em vista de o Recorrido ter apresentado apenas uma peça, após o arbitramento dos honorários, pelo Juízo singular, tenho por razoável acrescer 2% (dois por cento) aos honorários fixados pelo Juízo de Primeiro Grau.

Nessa senda, majoro o percentual dos honorários para 12% (doze por cento), sobre o valor da causa, em favor do Apelado, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020